Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728566-34.2023.8.07.0003 APELANTE: EDMAR OLIVEIRA DA SILVA APELADO: GUILHERME DE ALMEIDA MATOS, GABRIEL DE ALMEIDA MATOS, GRAZIELLE DE ALMEIDA MATOS, ESPOLIO DE MARCOS NUNES DE MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de inventário e partilha processados sob o rito do arrolamento sumário (arts. 659 e seguintes do CPC), em que os herdeiros Guilherme de Almeida Matos (Id. 171893417), Gabriel de Almeida Matos (Id. 171893418) e Grazielle de Almeida Matos (Id. 171893419) requereram a partilha dos bens deixados pelo de cujus Marcos Nunes de Matos, falecido em 19.7.2023, conforme a certidão de óbito Id. 171893413. Ao final, o esboço de partilha Id. 195458176 foi homologado por sentença, nos seguintes termos: “Ante o exposto, cumpridas todas as formalidades exigidas por lei, homologo por sentença o esboço de partilha (ID. 195458176), para que surta os jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Ressalte-se que a partilha de imóvel não escriturado ou objeto de restrição ficará cingida aos eventuais direitos sobre os bens, assim como os bens móveis com restrição financeira. Assim, em observância ao esboço de partilha homologado, o acervo sucessório será destinado à razão de: (a) 1/3 em favor de GUILHERME DE ALMEIDA MATOS; (b) 1/3 em favor de GABRIEL DE ALMEIDA MATOS; e (c) 1/3 em favor de GRAZIELLE DE ALMEIDA MATOS. Sem custas, eis que os postulantes são beneficiários da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contraditório.” Irresignado, Edmar Oliveira da Silva recorre. Nas razões recursais Id. 60752869, aduz que, malgrado os herdeiros tenham arrolado o imóvel localizado na Quadra 93, Conjunto A, Lote 16b, Setor 11, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás – GO no inventário, é o legítimo proprietário do imóvel, pois o adquiriu em 2020. Afirma que, em 19 de janeiro de 2018, Marcos Nunes de Matos celebrou contrato de Cessão de Direitos e Compra e Venda com Diogo Martins da Silva, referente ao imóvel em questão, e ficou acertado entre as partes que pagaria R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo ágio e continuaria a pagar o financiamento para a instituição financeira. Esclarece que, em 14 de agosto de 2020, Diogo Martins da Silva celebrou Cessão de Direito e Compra e Venda com Edmar Oliveira da Silva, e ficou acertado entre as partes o ágio de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que continuaria a pagar o financiamento à instituição financeira. Informa, ainda, que pagou o ágio em moeda corrente, conforme o contrato de compra e venda e o instrumento de substabelecimento de procuração. Destaca que, com o falecimento de Senhor Marcos, os herdeiros, mesmo tendo conhecimento da venda do imóvel, o arrolou no inventario. Acrescenta que os herdeiros tentaram lhe extorquir, afirmando que teria que lhes pagar R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) pelo bem e que, caso não fosse realizado o pagamento, iriam tirar Edmar do imóvel. Assevera que os Apelados estão buscando vantagens indevidas, e caso a sentença não seja reformada, para declarar a verdadeira propriedade do imóvel arrolado, haverá o seu enriquecimento sem causa. Argumenta que, no contrato, regularmente assinado por ambas as partes, com firma reconhecida em cartório e por procuração pública, realizado em caráter irretratável e sem direito a arrependimento, ficou estabelecido que os herdeiros e sucessores responderiam de forma fiel e integralmente pelo cumprimento do contrato. Enfatiza que quitou todas as parcelas do financiamento habitacional vencidas até o falecimento do promitente vendedor, inclusive o prêmio do seguro que possibilitou a quitação da dívida, de modo que adquiriu o direito de o imóvel lhe ser transferido em decorrência da morte do genitor dos Apelados. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, em que há financiamento pelo SFH, realizados sem o consentimento da instituição de crédito que financiou a aquisição, sobrevindo a morte do mutuário original (promitente vendedor), o contrato deve ser quitado em proveito do adquirente (promissário comprador) que vem arcando com o pagamento das prestações e do prêmio do seguro nelas embutido. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a validade dos contratos, bem como seja expedido alvará judicial para regularizar a transmissão da propriedade para o seu nome. Preparo comprovado – Id. 60752876. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 60761989. É o relatório. Decido. Conforme relatos, cuida-se de Apelação interposta por Edmar Oliveira da Silva contra a r. sentença Id. 60752865, que homologou por sentença o esboço de partilha Id. 195458176. O Apelante, nas razões recursais Id. 60752869, aduz que, malgrado os herdeiros tenham arrolado o imóvel localizado na Quadra 93, Conjunto A, Lote 16b, Setor 11, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás – GO no inventário, é o seu legítimo proprietário, pois o adquiriu em 2020. Relata que, em 19 de janeiro de 2018, Marcos Nunes de Matos celebrou contrato de Cessão de Direito e Compra e Venda com Diogo Martins da Silva e acertaram que pagaria R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo ágio, do imóvel em questão e continuaria a pagar o financiamento à instituição financeira. Esclarece que, em 14 de agosto de 2020, Diogo Martins da Silva celebrou contrato de Cessão de Direito e Compra e Venda com Edmar Oliveira da Silva, mediante o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo ágio e assumiu o pagamento do financiamento junto à instituição financeira, o que foi cumprido. Argumenta que, com o falecimento de Marcos, os herdeiros, mesmo tendo conhecimento da venda, arrolou o imóvel no inventário. Argumenta que, no contrato, regularmente assinado por ambas as partes, com firma reconhecida em cartório e por procuração pública, realizado em caráter irretratável e sem direito a arrependimento, ficou estabelecido que os herdeiros e sucessores das partes responderiam de forma fiel e integralmente ao cumprimento do instrumento. Noticia que quitou todas as parcelas do financiamento habitacional devidas até o falecimento do promitente vendedor, nas quais estavam embutidos os prêmios do seguro, o que possibilitaria a quitação da dívida, de modo que adquiriu o direito à transferência do imóvel, cuja quitação final se deu em decorrência da morte do genitor dos Apelados. Menciona que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, em que há financiamento pelo SFH, realizados sem o consentimento da instituição de crédito que financiou a aquisição, sobrevindo a morte do mutuário original (promitente vendedor), o contrato deve ser quitado em proveito do adquirente (promissário comprador) que vem arcando com o pagamento das prestações e do prêmio do seguro nelas embutido. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a validade jurídica dos contratos, bem como seja expedido alvará judicial para regularizar a transmissão da propriedade para o seu nome. No presente caso, tenho que o recurso não pode ser conhecido, pois, a despeito do pedido de reconhecimento da validade jurídica dos contratos firmados e da expedição de alvará judicial para regularizar a transmissão da propriedade, o Apelante não integrou a lide de origem. Ocorre que os Apelados, apesar de terem conhecimento de que o imóvel localizado na Quadra 93, Conjunto A, Lote 16b, Setor 11, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás – GO, havia sido objeto de cessão de direito entre o de cujus, Marcos Nunes de Matos, e Diogo Martins da Silva, bem como do negócio realizado entre este e Edmar Oliveira da Silva, não informaram ao Juízo do inventário. Ou seja, o processo prosseguiu e foi proferida sentença, homologando o esboço de partilha (Id. 195458176), sem que o Apelante fosse chamado ao processo. Assim, não havendo o Apelante apresentado suas teses em momento anterior, não pode pretender que a matéria seja analisada pelo Tribunal, sem qualquer debate nos autos de origem, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. Ademais, o Apelante, intimado ao Id. 65214488, para que se manifestasse, no prazo de 15 dias, quanto à adequação da via eleita para defender o direito que entende possuir, já que não foi parte na ação de origem, afirmou que o seu direito será exigido em ação própria. Dessa forma, não sendo o Apelante parte no processo de origem e não tendo sido discutido o direito que alega possuir na primeira instância, não pode recorrer da r. sentença, devendo, caso queira, propor a ação adequada. Ressalte-se que a sentença proferida nos presentes autos opera efeitos apenas entres as partes, já que o Apelante não integrou a lide. Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora